Tribunal: TJPA
Processo: 0816358-22.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816358-22.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: JENNIFER LYN LIMA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VAGA EM UTI. TRANSFERÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA PARTE AUTORA. 205 DO VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua a transferência de paciente em estado grave para leito de UTI, sob pena de multa diária, assegurando-lhe tratamento adequado para Trombocitopenia Não Especificada (CID-10: D696).

2.

O Município de Ananindeua alegou ilegitimidade passiva, sustentando que a gestão de leitos de alta complexidade é de competência estadual e que a obrigação imposta violaria o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Ananindeua possui responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento de saúde solicitado, considerando a competência comum dos entes federativos na assistência à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, a competência para garantir o direito à saúde é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer ente federado seja demandado isolada ou conjuntamente.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao juízo determinar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento posterior entre os entes. Nesse ponto, verifico que os entes federados, após determinação judicial, passaram a atuar de acordo com suas funções, como mesmo pontuou o apelante, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo por nenhum dos entes em relação as suas competências administrativas, com necessidade de determinação de ressarcimento.

6. A alegação de reserva do possível não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar o atendimento necessário.

7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário determina a efetivação de direitos fundamentais já previstos na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária, com majoração de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa.

Tese de julgamento
: "Os entes federativos possuem responsabilidade solidária para a garantia do direito à saúde, podendo ser demandados individualmente, sendo a fase de cumprimento de sentença o momento adequado para a definição do ressarcimento entre eles, conforme a descentralização do SUS."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 23, II; CPC/2015, art. 496; Tema 793/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1043168, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.08.2020.

ACÓRDÃO,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, REFORMA A SENTENÇA PARA ARBITRAR HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM PROL DA AUTORA,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação e Remessa Necessária
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
proposta por
JENNIFER LYN LIMA DA SILVA
, determinou a transferência imediata da autora para leito de UTI em hospital adequado para o tratamento de sua enfermidade, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, com responsabilidade solidária entre os entes demandados (Estado do Pará e Município de Ananindeua).

Na origem, a autora, beneficiária do SUS, alegou que passou a sentir fortes dores de cabeça e, em 27/07/2023, apresentou quadro de hematêmese (vômito com sangue), sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Daniel Berg, onde foi diagnosticada com Trombocitopenia Não Especificada (CID-10: D696). Diante da gravidade, foi solicitado seu encaminhamento imediato a hospital com suporte adequado, mas a transferência não foi realizada, permanecendo a paciente em estado grave na Sala Vermelha da unidade de saúde.

Diante da inércia dos entes públicos, a autora ajuizou a ação requerendo a imediata transferência para um hospital com estrutura de UTI, seja na rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do Estado e do Município.

O Estado do Pará e o Município de Ananindeua apresentaram contestação, argumentando a ausência de disponibilidade de leitos e dificuldades operacionais para a realização da transferência, bem como a limitação orçamentária e a responsabilidade compartilhada na administração do SUS. O Município, em especial, sustentou que a gestão de leitos de alta complexidade é de competência estadual, alegando que sua participação na obrigação seria indevida.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem ao Autor(a) JENNIFER LYN LIMA DA SILVA a
INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI ADULTO – TIPO II, COM SUPORTE
para tratamento de patologia com o CID-10: D696,
em razão do diagnóstico para tratamentos necessários, que atenda às necessidades do caso, para o devido tratamento de saúde, confirmando-se a tutela de urgência concedida. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC/2015. Deixo de condenar o Município de Ananindeua e Estado do Pará em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios. (...)

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs apelação sustentando a inexistência de responsabilidade municipal para a transferência da paciente, argumentando que a gestão de leitos hospitalares de alta complexidade é de responsabilidade do Estado do Pará.

Aduz que a decisão impõe obrigação desproporcional ao ente municipal, violando o princípio da reserva do possível e da separação de competências entre os entes federativos. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para afastar sua obrigação de cumprir a determinação judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão Id nº 21341536.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Como bem fundamentado pelo juízo monocrático, n
o que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Estado de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

Ademais, o procedimento de saúde requerida pela autora somente aconteceu em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo certo que o atendimento não foi prestado voluntariamente pelo Poder Público. De tal sorte que não há que falar em ausência do interesse de agir, pois se assim não fosse não teria o autor obtido o tratamento necessário.

Desse modo, correta a sentença
a quo
ao rejeitar a preliminar, não havendo o que reformar.

MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, inconteste é o direito da representada de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020).

Nesse ponto, verifico que os entes federados, após determinação judicial, passaram a atuar de acordo com suas funções, como mesmo pontuou o apelante, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo por nenhum dos entes em relação as suas competências administrativas, com necessidade de determinação de ressarcimento.

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública,
cabe ao Autor, ora apelado, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos
.

Também acertada a sentença que afastou qualquer alegação de violação ao princípio da reserva do possível
, pois as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Identicamente, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária
para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Em remessa necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, reforma em parte a sentença, apenas para condenar o Estado do Pará e o Município de Ananindeua em honorários sucumbenciais, ante o princípio da causalidade, fixando-os em 20% do valor da causa, em prol do causídico da parte autora, nos termos do art. 85,§3º do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Em remessa necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos da fundamentação retro.

Honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, em prol da parte autora.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/04/2025